Tribunal: TJSP
Processo: 2046437-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada. Demora que não foi acarretada pela máquina judiciária, sendo o grande número de réus e complexidade do feito compatível com o tempo decorrido. Ordem denegada.